Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TESE DEVIDAMENTE AFASTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. PONDERAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. No caso, o acórdão embargado afastou a aplicação do art. 85, 8o -A do CPC, esclarecendo que a Tabela de Honorários da OAB/DF é parâmetro infralegal e não vincula o juiz, de modo que a sua observância deve ser ponderada de acordo com as circunstâncias e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.